Tribunal: TJDFT
Processo: 0718174-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE.
1. Segundo dispõe o artigo 1.019, I, do CPC/2015, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.
2. Imprescindível, contudo, o concurso dos requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais a suspensão dos efeitos da Decisão agravada ou a antecipação dos efeitos da tutela pretendida não tem como prosperar.
3. Não se mostra eivado de ilegalidade a nomeação para o encargo de inventariante àquele que requereu a abertura do inventário.
4. Diante a ausência de reconhecimento da união estável, na fase inicial da demanda, inicialmente restou obedecida a ordem prevista no art. 617, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.